Tribunal: STJ
Processo: 0110517-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992492 - PR (2025/0110517-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDERSON CARLOS DO BEM (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO ALVES DA CRUZ - PR023061
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
).
25/8/2020
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou que o Tribunal estadual afastou a alegação
de nulidade no feito e o prejuízo à defesa,
consignando que a defensora argumentou em
Plenário a tese de legítima defesa, atuando de forma
adequada e de acordo com as condições de que
dispunha, considerando, entre outros aspectos, a
revelia do réu.
3. A tese de deficiência na defesa, desacompanhada
da prova do prejuízo, na forma como pretende o
impetrante, não encontra guarida no ordenamento
jurídico.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
12/06/2025
18/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48441569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7d1c1a1d-7904-4eb5-a7de-eb2ab4ba3cf2

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7d1c1a1d-7904-4eb5-a7de-eb2ab4ba3cf2

AgRg no HABEAS CORPUS No 992492 - PR (2025/0110517-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDERSON CARLOS DO BEM (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO ALVES DA CRUZ - PR023061
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
).
25/8/2020
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou que o Tribunal estadual afastou a alegação
de nulidade no feito e o prejuízo à defesa,
consignando que a defensora argumentou em
Plenário a tese de legítima defesa, atuando de forma
adequada e de acordo com as condições de que
dispunha, considerando, entre outros aspectos, a
revelia do réu.
3. A tese de deficiência na defesa, desacompanhada
da prova do prejuízo, na forma como pretende o
impetrante, não encontra guarida no ordenamento
jurídico.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON CARLOS
DO BEM contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.
Documento eletrônico VDA48108823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: ef00a9f0-0908-42ad-8c57-9ec8c65a6b26

Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 15 anos
de reclusão no regime fechado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, IV,
do Código Penal.
Após o trânsito em julgado da condenação, foi proposta revisão
criminal, que, ao final, foi julgada improcedente pelo Tribunal estadual.
A parte agravante tece considerações sobre o mérito da impetração,
sustentando a existência de nulidade no feito, uma vez que a atuação da
defensora dativa teria sido deficiente na sessão de julgamento do Júri.
Requer a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do
processo desde o despacho que designou data e horário para realização de
Sessão Plenária, com fundamento na Súmula n. 523 do STF (deficiência de
defesa).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
25/8/2020
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Conforme constou na decisão monocrática impugnada, o Tribunal
estadual afastou a alegação de nulidade no feito e o prejuízo à defesa,
consignando que a defensora argumentou em Plenário a tese de legítima
defesa, atuando de forma adequada e de acordo com as condições de que
dispunha, considerando, entre outros aspectos, a revelia do réu.
Confiram-se trechos do acórdão impugnado (fls. 18-19):
No caso, do atento exame dos autos verifica-se que
ANDERSON não compareceu à sessão plenária, mas, durante o
seu julgamento, foi devidamente defendido pela ilustre
Defensora nomeada, Dr.a Fabiola Costa Pereira de Castro, que
exerceu a regular defesa do requerente, pleiteando sua
Documento eletrônico VDA48108823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: ef00a9f0-0908-42ad-8c57-9ec8c65a6b26

absolvição calcada na tese da legítima defesa, “já que a vítima
lhe ameaçava” (mov. 1.6 – TJ).
O fato de a nobre Defensora ter sustentado oralmente por
quatorze (14) minutos durante os debates – das 10h42 às 10h56
(mov. 1.6 – TJ) – e eventualmente não ter explorado todas as
teses defensivas que o atual defensor entende cabível não
revela, por si só, a deficiência da defesa.
Isso porque a avaliação dos elementos colhidos durante toda a
instrução e a escolha das possíveis teses pertinentes ao caso
integram a avaliação subjetiva de cada profissional, não se
vislumbrando prejuízo no fato do defensor assumir postura
favorável aos interesses do acusado.
Aliás, a liberdade ou autonomia profissional na definição da
estratégia defensiva do réu é assegurada art. 7.o, inc. I, da Lei n.
o 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e encontra apoio, também,
na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
atuação do Advogado em crimes da competência do Júri.
Sob esse enfoque, forçoso concluir que a brevidade da
sustentação oral do defensor dativo em Plenário não configura,
por si só, deficiência na defesa, sobretudo porque a ilustre
Causídica apresentou tese condizente com a versão isolada
sustentada em autodefesa pelo acusado, por ocasião de seu
interrogatório prestado na fase pré-processual (Ap, mov. 1.7).
Ou seja, apegou-se àquilo que era viável: absolvição por
legítima defesa.
Destaque-se que ANDERSON não foi interrogado sob o crivo do
contraditório em razão de sua revelia e, também, por não ter
comparecido à sessão plenária, não se podendo exigir, nessa
circunstância, em que o acusado se encontra foragido, que a
nobre Defensora lograsse entrar em contato com ele antes de
seu julgamento.
Portanto, considero que no caso em questão não há que se falar
em deficiência de defesa técnica capaz de gerar a nulidade do
feito, pois a ilustre Defensora nomeada, Dr.a Fabiola Costa
Pereira de Castro, desincumbiu-se satisfatoriamente do encargo
que assumiu, concluindo- se que o acusado não ficou indefeso
durante o seu julgamento pelo Tribunal do Júri.
Como se observa, o acórdão impugnado está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior de que a nulidade apta a invalidar o
processo é a que se refere à ausência de defesa.
A tese de deficiência na defesa, desacompanhada da prova do
prejuízo, na forma como pretende o impetrante, não encontra guarida no
ordenamento jurídico. Isso porque a alegação do propalado cerceamento de
defesa está limitada somente ao suposto insucesso na sustentação oral
realizada pela defensora anterior, por ocasião do julgamento pelo Júri. Não se
Documento eletrônico VDA48108823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: ef00a9f0-0908-42ad-8c57-9ec8c65a6b26

apontou, todavia, quais provas poderiam implicar a absolvição do réu ou a
redução da pena, de forma a demonstrar a imprestabilidade do ato defensivo
realizado.
Em idêntica direção:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ARTIGO 217-A, C/C OS
ARTIGOS 71 E 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE
DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA
PENA. CULPABILIDADE E MAJORANTE DO ARTIGO 226,
INCISO II, DO CP. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito de prisão domiciliar não foi apreciado pelo Tribunal de
origem, motivo pelo qual não pode esta Corte examinar
originariamente o tema, sob pena de indevida supressão de
instância.
2. A nomeação de defensor dativo não configura nulidade, pois a
ausência do advogado constituído e do réu à audiência foi
injustificada, e não houve demonstração de prejuízo concreto.
3. A concisão das alegações finais não implica deficiência de
defesa, pois foram apresentados argumentos cabíveis para a
absolvição, sem comprovação de prejuízo ao réu.
4. Não há bis in idem na dosimetria da pena, pois a culpabilidade
foi valorada negativamente pelo crime em âmbito familiar, e a
majorante do artigo 226, inciso II, do CP foi aplicada pela
autoridade exercida sobre a vítima.
5. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia
com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão
impugnada.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 887.971/MA, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE.
CORPUS
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE
ASSISTIDO
POR
DEFESA
TÉCNICA.
AUSÊNCIA
DE
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
VOLUNTARIEDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48108823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: ef00a9f0-0908-42ad-8c57-9ec8c65a6b26

II - No caso concreto, o acusado esteve assistido por defesa
técnica em todos os atos processuais. Ademais, o recurso
invocado é abarcado pelo princípio da voluntariedade recursal,
de forma que não se pode falar em sua obrigatoriedade.
Precedentes.
III - Em caso de condenação de réu solto, a condenação sequer
exige a mesma cautela na intimação que a correspondente
sentença quando o réu se encontra preso, sendo prescindível a
intimação pessoal.
Precedentes.
IV - Assente nesta Corte Superior que o
não se
habeas corpus
presta para a apreciação de alegações complexas, em virtude
da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é inviável na via eleita. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 914.219/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
16/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIME
HABEAS CORPUS
CONTRA
A
DIGNIDADE
SEXUAL.
NULIDADES.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
ART.
563
DO
CPP.
JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Registre-se que " No âmbito dos Tribunais Superiores
prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa
técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual
alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a
prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração
de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de
nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF)" (AgRg
no AREsp n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/2/2024
26/2/2024
2. No presente feito, não é caso de ausência de defesa técnica
pois o agravante foi representado em todos os atos, ademais, "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é uníssona
no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto
nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece vício
que enseje a anulação de ato processual a partir da efetiva
demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de
Processo Penal - CPP (
)". (AgRg no
pas de nullité sans grief
REsp n. 1.959.061/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 903.524/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
8/8/2024
Documento eletrônico VDA48108823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: ef00a9f0-0908-42ad-8c57-9ec8c65a6b26

Ademais, desconstituir as conclusões do Tribunal estadual, no
ponto, demandaria profundo exame da prova dos autos, medida impraticável na
via escolhida.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE
CORPUS
CADÁVER.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
CONDENAÇÃO.
DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
1.O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o
princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa".
2. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
n. 523, que dispõe categoricamente que: "No processo penal, a
falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."
3. A suposta ausência de produção de provas técnicas durante a
fase de inquérito policial, per si, não é apta a nulificar o
processo, pois a superveniência da condenação não demonstra
a relação causal exigida no verbete sumular 523/STF.
4. Ademais, não há como se aprofundar no exame das provas
produzidas e submetidas aos jurados, haja vista que tal intuito
não se compatibiliza com os estreitos limites do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 957.711/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
18/12/2024
.)
23/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48108823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: ef00a9f0-0908-42ad-8c57-9ec8c65a6b26

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.492 / PR
Número Registro: 2025/0110517-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034080320118160160
01184028220248160000
1184028220248160000
201012689
3212020258160040 34080320118160160
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO ALVES DA CRUZ
ADVOGADO
: JOÃO ALVES DA CRUZ - PR023061
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ANDERSON CARLOS DO BEM (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON CARLOS DO BEM (PRESO)
ADVOGADO : JOÃO ALVES DA CRUZ - PR023061
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA48335673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: a2920cb4-f0be-4085-bab8-7164feb1e8b0

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: a2920cb4-f0be-4085-bab8-7164feb1e8b0